Tribunal: TJDFT
Processo: 0000660-25.2019.8.07.0012
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração se prestam para corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistindo qualquer dos vícios acima elencados, rejeitam-se os declaratórios.

2. A contradição ocorre quando o julgado apresenta incoerência entre as proposições que fundamentam a decisão, tornando incerto o provimento jurisdicional.

3. A contrariedade do julgado aos interesses do embargante não se confunde com contradição, não justificando a oposição dos embargos para instauração de nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.